Tribunal: TJES
Processo: 5005707-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005707-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO MEDEIROS RIBEIRO
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005707-30.2021.8.08.0000

Agravante: Marcos Rogério Medeiros Ribeiro

Agravada: MRV Engenharia e Participações S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Serra, por meio da qual indeferiu o pleito de concessão da gratuidade da justiça vindicado pelo agravante, determinando a intimação dele para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das custas processuais.

Em seu recurso, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando que sua renda decorre de sua atuação autônoma como técnico de informática, que o imóvel adquirido da agravada se deu mediante programa governamental “Minha Casa Minha Vida”, bem como que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada com a inicial seria suficiente para a concessão da benesse, sendo que não pode custear as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Proferi a decisão com id 2112486 deferindo parcialmente o efeito suspensivo postulado,
“[...]
a fim de que o juízo de origem providencie o parcelamento das custas processuais para serem quitadas em 06 (seis) parcelas pelo autor (agravante), sob pena de cancelamento da distribuição.
[...]”.

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 2150482).

Contrarrazões da agravada (id 2225833), pela incolumidade da decisão agravada.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, tenho que o que o magistrado de primeira instância antes de indeferir a gratuidade da justiça observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, isto é, oportunizou que o agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício.

Contudo, tenho que embora milite em favor do agravante a plausibilidade do direito consistente no fato de que sua renda é modesta (saldo bancário em torno de R$ 4.000,00), aquisição de um imóvel aparentemente popular, certo é que o agravante não colacionou documentos mais recentes da sua situação financeira (DIRPF de 2020, por exemplo), tampouco instruiu o feito com comprovantes que denotassem que sua receita estaria comprometida com os gastos ordinários ou extraordinários do cotidiano.

Logo, tal circunstância denota que, ao que parece, o agravante tem condições de, pelo menos, fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, por meio do parcelamento das custas processuais, conforme dispõe o §6º, do art. 98, do CPC.

Afinal, “
O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Justamente por isso entendo que a decisão recorrida deve ser parcialmente readequada para reconhecer, em parte, a hipossuficiência do agravante e oportunizá-lo o parcelamento das custas processuais em 06 (cinco) parcelas, nos termos em que a novel legislação processual autoriza.

A título ilustrativo, confira-se os seguintes julgados:

“
[...] 1.
O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita
, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual
ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

2.
A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
.[...]
(AgInt no AREsp 1450370/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

“
[...]
Por óbvio, a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário,
entretanto, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional, diante dos custos envolvidos.
Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas de mitigação do impacto que a exigência de pagamento representa às partes, como o
parcelamento
e os descontos autorizados pelo novo CPC
.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 006199000487, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, DJ: 14/10/2019)

Nesse contexto, aferida por um lado a aparentemente modicidade da receita do agravante, mas por outro a ausência de demonstração do comprometimento da renda dele com os custos ordinários do cotidiano aliada à defasagem dos documentos apresentados, resultam no reconhecimento de que ele faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça de forma parcial, com o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC.

Com base nesses fundamentos,
dou

parcial

provimento
ao recurso para determinar que o juízo de origem providencie o parcelamento das custas processuais para serem quitadas em 06 (seis) parcelas pelo autor (agravante), sob pena de cancelamento da distribuição.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELIDIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DENOTAM A CAPACIDADE ECONÔMICA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo a orientação do STJ “
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
.[...]” (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2017).

2. No caso, aferida por um lado a aparentemente modicidade da receita do agravante, mas por outro a ausência de demonstração do comprometimento da renda dele com os custos ordinários do cotidiano aliada à defasagem dos documentos apresentados, resultam no reconhecimento de que ele faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça de forma parcial, com o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações, nos termos do §6º, do art. 98, do CPC.

3. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.